Tribunal: TJBA
Processo: 0545747-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545747-39.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança sob fundamento de ausência de prova pré-constituída. A impetração visava à anulação da inscrição em dívida ativa referente ao ISSQN, em razão da ausência de notificação da decisão administrativa que manteve o lançamento fiscal e da não consideração de pagamentos parciais e retenções na fonte por municípios tomadores de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve ausência de notificação regular da decisão administrativa que manteve o lançamento fiscal; (ii) verificar se há prova pré-constituída suficiente a ensejar a concessão de mandado de segurança; (iii) estabelecer se a inscrição em dívida ativa é nula por vício formal decorrente da violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de notificação válida da decisão administrativa final constitui vício formal insanável, por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. 4. O ônus de comprovar a regular notificação é do Fisco, sendo irrazoável exigir do contribuinte prova de fato negativo. 5. A existência de documentos comprobatórios de pagamentos parciais e retenções tributárias nos autos configura prova pré-constituída suficiente para a impetração do mandado de segurança, dispensando dilação probatória. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é firme no sentido de que a inscrição em dívida ativa sem notificação regular do contribuinte é nula. 7. A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao exigir do impetrante a prova da ausência de notificação, invertendo indevidamente o ônus da prova. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545747-39.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.